Tribunal: TJBA
Processo: 8075379-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075379-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIENADE BANDEIRA OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que negou o benefício por incapacidade. O recorrente sustenta a impossibilidade de retorno ao trabalho, pleiteando o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, em razão de transtorno depressivo recorrente associado a assédio moral no ambiente de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte segurada possui incapacidade laborativa que justifique a concessão do auxílio-doença acidentário; e (ii) definir se há direito à reabilitação profissional como condição para o eventual retorno ao trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 201, I, da Constituição Federal assegura a cobertura previdenciária para eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, garantindo ao segurado proteção em caso de doença ou invalidez. O laudo pericial judicial e os documentos médicos juntados aos autos atestam que o recorrente é portador de transtorno depressivo recorrente, associado a fatores ambientais no trabalho, impossibilitando-o de exercer suas atividades habituais. A incapacidade para o trabalho é elemento essencial para a concessão de benefícios por incapacidade, conforme preveem os arts. 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, sendo cabível o auxílio-doença quando há incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade é permanente e irreversível. O princípio da persuasão racional (CPC, arts. 371 e 479) confere ao magistrado liberdade para valorar a prova, desde que fundamente sua decisão, podendo divergir das conclusões do laudo pericial quando houver outros elementos probatórios robustos nos autos. Restou comprovado o nexo de concausalidade entre a enfermidade do segurado e sua atividade profissional, tornando cabível a concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 19 e 59 da Lei nº 8.213/91. O art. 62 da Lei nº 8.213/91 assegura ao segurado incapacitado para sua atividade habitual o direito à reabilitação profissional, cabendo ao INSS garantir os meios necessários para sua reinserção no mercado de trabalho ou, caso insuscetível de reabilitação, conceder a aposentadoria por invalidez. O termo inicial do benefício deve retroagir à data do requerimento administrativo (DER), em 28/01/2020, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O auxílio-doença acidentário é devido quando demonstrada a incapacidade laborativa temporária e o nexo de concausalidade entre a doença e a atividade profissional do segurado. A reabilitação profissional é um direito subjetivo do segurado incapacitado para sua atividade habitual, devendo ser providenciada pelo INSS nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, salvo prova inequívoca de incapacidade anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; CF/1988, art. 7º, XXVIII; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 42, 59 e 62; CPC, arts. 371 e 479. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Ap Cível/Rem Necessária nº 1.0701.11.029373-8/001, Rel. Des. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 10/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075379-21.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIENADE BANDEIRA OLIVEIRA e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .